Tribunal: TJSP
Processo: 2090705-73.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Habeas Corpus. Alegação de mérito com relação à procedimento de apuração de falta grave. Pedido que é inviável na estreita via do "writ". Procedimento administrativo que seguiu os trâmites legais, com respeito aos direitos subjetivos do paciente. Ordem denegada.